Tribunal: TJSP
Processo: 2027458-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Processual. Cobrança. Prestação de serviços escolares. Fase de cumprimento de sentença. Penhora de valores pelo sistema Bacenjud. Liberação do valor localizado na conta-poupança. Insurgência da exequente. Descabimento. Impenhorabilidade ditada pela mera natureza da conta, nos termos do art. 833, X, do CPC. Hipótese dos autos que não se enquadra nas exceções do § 2o desse mesmo art. 833.

Ementa:
Processual. Cobrança. Prestação de serviços escolares. Fase de cumprimento de sentença. Penhora de valores pelo sistema Bacenjud. Liberação do valor localizado na conta-poupança. Insurgência da exequente. Descabimento. Impenhorabilidade ditada pela mera natureza da conta, nos termos do art. 833, X, do CPC. Hipótese dos autos que não se enquadra nas exceções do § 2o desse mesmo art. 833. Impossibilidade de se permitir ao Judiciário flexibilizar a impenhorabilidade. Juízo de proporcionalidade já realizado pelo legislador, implicitamente, ao reconhecer a impenhorabilidade absoluta justamente no capítulo que trata do tema da responsabilidade patrimonial. Saldo inferior a 40 salários mínimos. Inexistência de uso desvirtuado da conta para finalidade diversa de reserva de valores. Decisão agravada mantida. Agravo de instrumento da exequente desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278701
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2027458-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO
ASSISTENCIAL
PROMOCIONAL
E
EDUCACIONAL
RESSURREIÇÃO - APER, é agravado MARCO ANTONIO FRANCIOSI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027458-60.2020.8.26.0000 - Catanduva - Voto no 16.214
2
Agravante: Associação Assistencial, Promocional e Educacional Ressurreição - APER
Agravado: Marco Antônio Franciosi
Agravo de Instrumento no 2027458-60.2020.8.26.0000- 2a Vara Cível de Catanduva
Voto no 16.214
Processual. Cobrança. Prestação de serviços escolares. Fase de
cumprimento de sentença. Penhora de valores pelo sistema
Bacenjud. Liberação do valor localizado na conta-poupança.
Insurgência da exequente. Descabimento. Impenhorabilidade
ditada pela mera natureza da conta, nos termos do art. 833, X,
do CPC. Hipótese dos autos que não se enquadra nas exceções
do § 2o desse mesmo art. 833. Impossibilidade de se permitir ao
Judiciário
flexibilizar
a
impenhorabilidade.
Juízo
de
proporcionalidade já realizado pelo legislador, implicitamente,
ao reconhecer a impenhorabilidade absoluta justamente no
capítulo que trata do tema da responsabilidade patrimonial.
Saldo inferior a 40 salários mínimos. Inexistência de uso
desvirtuado da conta para finalidade diversa de reserva de
valores. Decisão agravada mantida. Agravo de instrumento da
exequente desprovido.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão reproduzida a fls.
121/123 deste instrumento (fls. 106/108 dos autos principais), que, no âmbito de demanda
de cobrança, envolvendo prestação de serviços educacionais, acolheu impugnação
apresentada pelo executado, determinando a liberação de valor bloqueado em conta-
poupança por força de sua impenhorabilidade, nos termos do art. 833, X, do CPC.
Insurge-se a exequente, reiterando a descaracterização da conta-
poupança do executado e mencionando a realização de frequentes saques. Acena com a
mudança de comportamento do executado em relação ao uso da conta, após a efetivação do
bloqueio, com diminuição do número de saques. Sustenta a mitigação da
impenhorabilidade no caso dos autos, citando julgados em abono de sua tese. Bate-se, em
conclusão, pela reforma da r. decisão agravada.
Deferiu-se o processamento do recurso, denegando-se o efeito
suspensivo pleiteado e dispensando-se outrossim a prestação de informações pelo MM.
Juízo a quo.
O agravo, que é tempestivo, veio devidamente instruído com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027458-60.2020.8.26.0000 - Catanduva - Voto no 16.214
3
peças obrigatórias e acompanhado do comprovante de recolhimento do preparo,
manifestando-se o agravado em contrarrazões no prazo legal (fls. 134/142).
É o relatório.
Não prospera o inconformismo.
Com efeito, ainda que se venha sustentando com certa frequência
que as hipóteses de impenhorabilidade do art. 833 não seriam absolutas, o fato é que o
próprio caput do dispositivo em questão deixa claro esse caráter, para todos os bens e
direitos enumerados nos incisos que seguem, abrindo-se exceção, no tocante aos salários e
remunerações em geral, apenas para os débitos de natureza alimentar, como decorre do §
2o.
E, ante a clareza do texto legal, não cabe ao Judiciário, com a
devida vênia, pretender encontrar espaço para interpretação flexibilizante, arvorando-se a
realizar juízo de proporcionalidade que o próprio legislador já efetuou em termos
antecipados (pois evidentemente, quando estabeleceu a impenhorabilidade em caráter geral
e em nome de certa preocupação com o resguardo de bens essenciais ao devedor, o fez com
a consciência do eventual sacrifício do direito do credor; e, para coroar esse raciocínio tem-
se que o mesmo legislador, na sequência desse juízo de ponderação, cuidou de definir o
limite quantitativo a partir do qual razoável a flexibilização).
Cumpre observar, com efeito, que o próprio diploma processual
tratou de hipóteses em que é possível a relativização da impenhorabilidade em função do
elevado valor depositado na caderneta de poupança (art. 833, X, do CPC), exigindo
contudo que a penhora somente incida sobre a parte que exceder a 50 (cinquenta) salários
mínimos, nos termos do art. 833, §2o, do CPC, o que não é evidentemente o caso dos autos.
Assim, sem desconhecer a oscilação jurisprudencial no tocante ao
tema, inclusive no âmbito do STJ, mas considerando não haver a respeito jurisprudência
vinculante, opta-se pela aplicação pura e simples da lei e mantém-se o entendimento em
torno da impenhorabilidade absoluta da verba depositada em conta-poupança, até o limite
de 40 (quarenta) salários mínimos.
Não há por outro lado uso desvirtuado do investimento, ao
contrário do que se alega, verificando-se que as movimentações se referem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027458-60.2020.8.26.0000 - Catanduva - Voto no 16.214
4
preponderantemente ao crédito de juros e remuneração básica (cf. fl. 120 deste
instrumento); a realização de alguns saques esporádicos, por seu turno, para suprir
necessidades do poupador, não descaracteriza a natureza de reserva financeira, nem
tampouco permite seja a poupança equiparada para todos os efeitos a uma conta-corrente
comum.
Descabida portanto a constrição, ficando mantida a r. decisão
agravada, com autorização de entrega do numerário ao executado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
FABIO TABOSA
Relator